Tribunal: TJDFT
Processo: 0709871-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709871-12.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: IEDA MARINHO GUIRRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da preclusão consumativa. 2. Segundo o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. Para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto pelo ordenamento, sendo vedada a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação do mesmo ato judicial. In casu, tendo o agravante requerido a desistência de agravo de instrumento interposto anteriormente, atacando a mesma decisão, o atual recurso não comporta conhecimento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 507 e 1.026, ambos do CPC, sustentando que o agravo de instrumento que deu origem a este recurso não foi interposto contra “a mesma decisão de origem”, tendo em vista a superveniência da decisão que acolheu os embargos de declaração e que, ao complementar a decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença, agravou a situação da ora recorrente. Aduz que a decisão objeto daquele primeiro agravo ainda estava incompleta e somente com o julgamento dos embargos de declaração ela se aperfeiçoou. Defende, assim, que não houve preclusão consumativa ou afronta ao princípio da unirrecorribilidade. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 507 e 1.026, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030